Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja incluído no polo passivo da demanda o genitor da aluna beneficiária do contrato de prestação de serviços educacionais, sob o argumento de que é dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA).
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão do genitor, que não é parte no processo e nem participou do negócio jurídico, das alunas beneficiárias do contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo do cumprimento de sentença.
3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.
4. O inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
5. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a fase de cumprimento de sentença foi desencadeada, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre a Agravante-Exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato (anuência), seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário.
6. O título executivo judicial se deu em face da Agravada, genetriz do menor, razão pela qual resta configurada a incidência da coisa julgada, o que impossibilita a inclusão de estranho à lide, já que este não participou do título judicial (ação monitória) nos termos do art. 515, § 5o, do CPC.
7. Recurso Conhecido e desprovido. Decisão mantida.